Tribunal: TJSP
Processo: 0012393-41.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Sentença de absolvição por falta de provas – RECURSO DEFENSIVO – Preliminar de nulidade do feito, por suposta ilegitimidade passiva - Afastamento – Pleito de mérito visando alteração do fundamento adotado para a absolvição, do previsto no art. 386, inciso VII, do CPP ("não existir prova suficiente para a condenação"), para o previsto no inciso II

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Sentença de absolvição por falta de provas – RECURSO DEFENSIVO – Preliminar de nulidade do feito, por suposta ilegitimidade passiva - Afastamento – Pleito de mérito visando alteração do fundamento adotado para a absolvição, do previsto no art. 386, inciso VII, do CPP ("não existir prova suficiente para a condenação"), para o previsto no inciso II ("não haver prova da existência do fato") – Interposição após decorrido o quinquídio legal do art. 593 do Código de Processo Penal – Intempestividade verificada – Recurso não conhecido.